Tribunal: CARF
Processo: 16327.000976/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000976/2004-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.445 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. ERRO NA PREMISSA
FÁTICA.
Demonstrada a obscuridade acerca dos motivos para condução neste sentido do
exame do litígio, deixando-se de apreciar as demais alegações do recurso
voluntário. Embora a jurisprudência administrativa e judicial esteja
consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar
sobre todos os tópicos da defesa, é necessário que se possa extrair da
argumentação exposta o motivo daquela dispensa. A omissão neste sentido
também se revela como vício a ser saneado em sede de embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 818/826, ao qual farei, ao final, as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000976/2004-71
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

Trata-se de exame de admissibilidade dos embargos declaratórios opostos pelo sujeito
passivo em epígrafe, em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.198 (e-fls.
734 a 747), por meio da qual o Colegiado, por unanimidade de votos, DEU
PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência fiscal.

A ementa encontra-se assim redigida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO
LANÇAMENTO.
O depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação.
O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Uma vez
ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há que se falar em necessidade de
lançamento de ofício das importâncias depositadas. Precedente do STJ
no EREsp no 898.992/PR.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no
de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente
à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração. Precedente no STJ em recurso representativo de controvérsia
julgado no rito do art. 543C do antigo CPC, REsp 1.140.956/SP.

Aponta a embargante a existência de erro material no acórdão, o que teria ocasionado a
omissão na análise dos argumentos trazidos pela recorrente para demonstrar a
improcedência do lançamento. O vício apontado foi assim resumido nos embargos
declaratórios:
Todavia, como visto acima, não se revela verdadeira a premissa de fato de que
partiu o v. acórdão embargado de que os débitos em questão teriam sido "lançados
de ofício para prevenir a decadência" - sendo consequentemente descabido o
argumento trazido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial-, de forma que,
com a devida vênia, incorreu o referido v. acórdão em evidente erro material,
incorrendo em absoluta omissão em relação a todas as alegações trazidas pela ora
Embargante a demonstrar a improcedência do lançamento."
(...)
Cientificado do Acórdão em 29/11/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (e-fls. 767), os embargos sob análise foram opostos em 04/12/2018 (e-fls.
768), dentro do prazo regimental de 5 (cinco) dias contados da data de sua ciência, logo,
são tempestivos. Ademais, foram opostos por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito
passivo, por meio de representante regularmente constituído.
Atendidos os pressupostos preliminares, passa-se à análise do vício apontado.

1 - DA OMISSÃO
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

Defende a embargante que o relator foi omisso na análise dos fundamentos que
demonstraram a insubsistência do lançamento, pois partiu da equivocada premissa de
fato de que a exigência fiscal em questão teria sido realizada para prevenir a decadência.
Aduz que, ao contrário do que constou do acórdão embargado, o auto de infração sob
análise não foi lavrado para prevenir decadência dos valores questionados no Mandado
de Segurança no 95.0042584-0, mas sim para cobrança da CSLL relativa ao ano-
calendário de 1999, acrescida de multa de ofício, em razão da suposta utilização
indevida do crédito previsto no art. 8o da Medida Provisória no 1.807/99, sob o
argumento de que não foi efetuado nenhum recolhimento de CSLL nos anos-calendário
de 1997 e 1998. Ressaltou ainda que o lançamento realizado para prevenir a decadência
do crédito tributário discutido nos autos do Mandado de Segurança no 95.0042584-0 foi
efetuado em outro processo administrativo de no 16327.001896/2002-71.
No relatório do acórdão embargado consta, expressamente, que o auto de infração de
fls. 165 a 171 (e-fls. 173 a 179) foi lavrado para evitar a decadência, bem assim, que a
infração imputada ao sujeito passivo teria sido a glosa de crédito oriundo de
compensação indevida de CSLL, vez que, por força de medida judicial, o sujeito
passivo deixou de efetuar o recolhimento da CSLL nos anos-calendário de 1997 e 1998,
mas se creditou de 18% sobre as parcelas adicionadas temporariamente naquele mesmo
período, com fundamento base no art. 8o da MP no 1807/99:

"O AIIM (fls.165/171) foi lavrado para evitar decadência. Foi imputado a
Recorrente glosa de crédito oriundo de compensação indevida da CSLL.
A fundamentação da acusação está pautada no Termo de Constatação de fls.
161/164 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 172/177. (volumen1 do andamento do
processo).
A acusação é de falta de pagamento da CSLL no valor de R$ 3.020.822,19 (ano-
base de 1999) em razão de suposta utilização indevida de crédito regulamentado no
artigo oitavo da Medida Provisória 1.807/99, pois segunda a fiscalização a
Recorrente não teria efetuado nenhum recolhimento nos anos-calendário de 1997 e
1998."

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão embargado traz consignado que "a espinha
dorsal do processo, cinge-se na possibilidade de a fiscalização poder lançar de ofício,
para prevenir a decadência, créditos relativos a CSLL que estão com exigibilidade
suspensa, devido a depositado do montante integral do crédito nos autos da medida
cautelar de no 2003.03.00.000165-9, com pedido de liminar, que objetivou o direito de
efetuar o depósito judicial dos valores exigidos em razão de sentença proferida nos
autos do mandado de segurança no 95.0042584-0".
Entendeu ainda o acórdão recorrido que não pairavam dúvidas nos autos quanto à
regularidade ou comprovação do depósito do montante integral e que, após a desistência
da ação judicial, com a consequente conversão do depósito judicial em pagamento do
débito, a fundamentação da fiscalização de que a compensação feita pela recorrente
seria indevida por não ter sido recolhida a CSLL nos anos de 1997 e 1998 restou
superada. A decisão encontra-se assim fundamentada:
"O lançamento de ofício de débitos com exigibilidade suspensa, somente é
autorizado pelo art. 63, da Lei n.o 9.430/96 nas hipóteses de suspensão mediante a
concessão de medida liminar em mandado de segurança e concessão de medida
liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ações. (incisos IV e V do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Para deixar claro, vejamos a redação do artigo 63:
[...]
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

Ou seja, dentro das hipóteses indicadas no dispositivo acima, que permitem o
lançamento de ofício/lavratura do auto de infração sem a multa, a suspensão da
exigibilidade do crédito por meio de depósito do montante integral, prevista no
inciso II, do artigo 151 do CTN não está incluída.
Para deixar mais claro, seguindo a minha linha de raciocínio, entendo que as
únicas autorizações legais para que a Fiscalização lavre Auto de Infração sem
multa de ofício, exigindo tributos com exigibilidade suspensa, são as previstas nos
dois incisos indicados no caput do artigo 63, acima colacionado.
Desta forma, a hipótese dos autos, que trata de depósito do montante integral para
suspender a exigibilidade (art. 151, II, do CTN) dos créditos de CSLL, lançados de
ofício para prevenir a decadência, não se enquadra na previsão legal que autoriza a
Fiscalização a lavrar Auto de Infração sem exigência de multa.
Nesse sentido, atesta-se a inexistência de fundamento legal para o presente Auto de
Infração, carecendo-lhe de requisito essencial de validade na forma do art. 10, IV,
do Decreto n.o 70.235/72 e do art. 39, IV, do Decreto n.o 7.574/2011, devendo ser
cancelada a exigência fiscal dos autos.
Insta mencionar que, essa ausência de fundamento legal para o lançamento de
ofício nos casos de depósito judicial, não prejudica de qualquer forma o Erário,
isso porque, como reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral de tributo, sujeito ao
lançamento por homologação, constitui o crédito tributário, equivalendo-se a um
lançamento (confissão de dívida/lançamento de ofício).
É o que se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça STJ, cuja ementa
colaciono abaixo:
[...]
O depósito do montante integral em sede judicial, além de afastar os acréscimos,
não permiti a execução judicial e assegura a suspensão da exigibilidade do crédito,
sendo medida inibidora das ações possíveis de serem manuseadas pelas Fazendas
Publicas, eis que quando verificado o êxito do contribuinte, impõe a devolução total
do montante, bem como, os acréscimos decorrente do tempo; ao contrário,
constatado o fracasso, cabe transformá-lo em renda na extinção do crédito
tributário, previsão legal prevista no art. 43, § 1o, da Lei do Processo
Administrativo, Decreto no 70.235/72.
O próprio CTN, no inciso VI, do art. 156, que prevê as modalidades de extinção do
crédito tributário, determina que o depósito do montante integral seja convertido
em renda para a União, caso o interessado não obtenha êxito na demanda
judicial, configurando em verdadeiro lançamento por homologação,
tornando, assim, desnecessário o lançamento de ofício pela autoridade
fiscal em relação às importâncias depositadas.
Para por fim a discussão, na mesma linha de raciocínio adotada neste voto,
o STJ analisou o tema sob a égide do então art. 543C do CPC (“recurso
repetitivo”), cujo entendimento pode ser visto na parte da ementa que nos
interessa, que reproduzo abaixo:
[...]
Transportando o entendimento da ementa acima descrita para o caso do
processo em epígrafe, conforme descrito na acusação fiscal, o depósito do
montante integral do crédito albergado pelo Auto de Infração, foi feito nos
autos do mandado de segurança antes do lançamento de ofício ou da
propositura da Execução Fiscal.
Portanto, no caso concreto, se a própria autoridade fiscal autuante concluiu
que havia depósito do montante integral, e o STJ pacificou o entendimento
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

de que o lançamento estaria impedido em tal hipótese, há de se cancelar
integralmente a presente exigência.
Esta matéria já foi analisada por este C. Turma, onde restou decidido que o
deposito do montante integral equivale a confissão de dívida, sendo
desnecessário o lançamento de ofício, como foi feito nos presentes autos.
[...]
Desta forma, fazendo um paralelo dos entendimentos acima colacionados,
concluída a discussão judicial e não tendo o contribuinte logrado êxito, os
valores depositados são integralmente convertidos em renda da União
Federal, conforme determinado pelo art. 1o, § 3o, III, da Lei n.o 9.703/19982,
como hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, VI, do CTN), não
sendo necessário o presente lançamento de ofício, eis que o crédito já foi
devidamente constituído pelo depósito do montante integral.
Na minha opinião, este é o entendimento que melhor se enquadra com a
jurisprudência do STJ.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e dou provimento para cancelar totalmente o Auto de
Infração em epígrafe."

No recurso voluntário apresentado o sujeito passivo sustentou a improcedência da
exigência fiscal com fundamento nos seguintes argumentos, a seguir resumidos:
I - Inexistência de Compensação a ser Glosada
Alega a recorrente e inexistência de compensação no ano-calendário de 1999 pois,
tendo sido deferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança no 95.0042584-0,
deixou de ser paga não só a CSLL relativa aos anos-calendário de 1997 e 1998, como
também a relativa ao ano de 1999. Acrescentou que pelo fato de não ter sido definitiva a
decisão judicial, apresentou as DCTFs e DIPJ indicando o valor devido da CSLL e, caso
fosse proferida decisão desfavorável no mandado de segurança, hipótese em que, por
ficar obrigado ao recolhimento nos anos de 1997 e 1998, consequentemente faria jus ao
crédito em questão. Veja o seguinte excerto extraído do recurso voluntário
"Em conseqüência, e tendo sido deferida a liminar pleiteada, deixou de ser paga
não só a CSL relativa aos anos de 1997 e 1998, como reconhecido pelo Termo de
Verificação Fiscal, mas também por óbvio e pelo mesmo motivo a totalidade da
CSL relativa ao ano-base de 1999.
[...]
Contudo, como já acima referido, a Recorrente não compensou nenhum dos
valores declarados em sua DIPJ, exatamente porque possuía liminar deferida nos
autos do mandado de segurança n° 95.0042584-0 que a desobrigava por completo
do pagamento da CSL.
O que fez a ora Recorrente, considerando não ser ainda definitiva aquela decisão
judicial, foi cumprir a obrigação legal de apresentar suas DCTFs e DIPJ com a
demonstração do valor da CSL que seria devido caso fosse proferida decisão
desfavorável no mandado de segurança, considerando a empresa contribuinte da
CSL, hipótese em que por ficar obrigada ao recolhimento da CSL em todos
aqueles anos, obviamente faria jus ao crédito em questão.
Em conseqüência, resta evidenciada só por este motivo a manifesta nulidade do
auto de infração lavrado, tendo em vista que no caso não ocorreu de fato a suposta
compensação objeto de glosa, diversamente do que entendeu a r. decisão
recorrida."
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

II - Do Lançamento em Duplicidade
Afirma o contribuinte que a exigência fiscal objeto do processo administrativo no
16327.001896/2002-71, esta sim realizada com o objetivo de prevenir a decadência e
aguardar a decisão final judicial nos autos do mandado de segurança no 95.0042584-0,
apesar de não tratar especificamente do crédito de que trata o art. 8o, da MP no 1.807/99,
é mais abrangente posto que tinha como objetivo a constituição do crédito tributário que
seria devido caso fosse negada a segurança naquela ação judicial em que se questionava
a própria condição da embargante de contribuinte da CSLL. O sujeito passivo assim
demonstrou a suposta existência de duplicidade de lançamentos em sua peça recursal:
"Vale dizer, aquele auto de infração expressamente reconhece que em razão do
mandado de segurança impetrado não foi pago valor algum a título de CSL no ano
de 1999, constituindo o crédito tributário objeto de discussão judicial com sua
exigibilidade suspensa.
Analisando-se especificamente o valor lançado relativamente ao ano de 1999,
verifica-se que o crédito tributário constituído de R$ 10.069.408,30 corresponde
exatamente ao valor declarado na DIPJ como CSL apurada (R$12.403.217,85,
ficha 30, linha 24), deduzido apenas o valor correspondente a 1/3 da Cofins
efetivamente paga (R$ 2.333.809,55, fls. 89, ficha 30, linha 25), sem que tenha sido
abatido o valor de R$ 3.020.822,49 relativo à recuperação de crédito de CSLL
prevista no art. 8° da MP n° 1.991/99 (ficha 30, linha 26).
Verifica-se assim claramente que o valor que se pretende exigir por meio do
presente auto de infração já é objeto de lançamento anterior, o que evidencia
também por este motivo a sua nulidade.
[...]
Assim, se no lançamento efetuado para constituir o crédito tributário relativo à CSL
que deixou de ser paga em razão do referido mandado de segurança n° 95.0042584-
0, como acima demonstrado, já não foi considerado o direito da Recorrente à
dedução do crédito de que trata o art. 8° da MP 1.807/99, como acima
demonstrado, evidentemente não pode prevalecer o presente lançamento sob pena
de exigência em duplicidade, sendo certo que qualquer discussão quanto ao direito
à dedução daquele crédito deve ser travada naquele feito."

III- Do Depósito Judicial Efetuado
No recurso voluntário reiterou as alegações de que a exigibilidade do crédito tributário
lançado no presente processo estaria suspensa por medida judicial realizada nos termos
do art. 151, do CTN, bem assim, refutou a decisão de primeira instância que não teria
acolhido suas alegações sob o fundamento de que o objeto da ação judicial não
contemplava o crédito compensável de que trata a MP no 1.807/99. Aduziu que o
depósito realizado no mandado de segurança no 95.0042584-0 relativamente ao ano-
calendário de 1999 correspondia exatamente ao valor lançado no processo no
16327.001896/2002-71, de modo que referido valor abrangia também o valor exigido
no presente auto de infração, demonstrando não apenas a cobrança em duplicidade
como também o descabimento da exigência da multa de ofício e juros de mora. Veja o
excerto a seguir, extraído do recurso voluntário:
"Contudo, não se sustenta o quanto alegado pela r. decisão recorrida, porque o
depósito efetuado no mandado de segurança n° 95.0042584-0 relativamente ao ano-
base de 1999 corresponde exatamente ao valor lançado no processo n°
16327.001896/2002-71, com os acréscimos legais cabíveis até sua realização (doc.
07 da impugnação), de modo que como acima demonstrado abrange também o
valor objeto do presente auto de infração, escancarando ainda mais não só a
cobrança de tributo em duplicidade mas também o absoluto descabimento da
exigência de multa de oficio e juros de mora tendo em vista a suspensão da
exigibilidade pelo depósito noticiado."
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

IV - Da Premissa Adotada Não Decorre a Conclusão que Embasou o Auto de Infração
Lavrado
Alegou a recorrente, subsidiariamente, caso não fosse superada a preliminar de nulidade
por duplicidade de lançamento, que o raciocínio desenvolvido pelo fiscal autuante era
manifestamente contraditório e equivocado, isto porque, independentemente da decisão
final do processo judicial, os valores lançados tanto no presente processo como no
processo administrativo no 16327.001896/2002-71, relativamente ao crédito de que trata
o art. 8o da MP no 1.807/99, seriam indevidos. Defende que se restar decidido na ação
judicial que a empresa não é contribuinte da CSLL, valor algum poderá ser-lhe exigido,
por outro lado, se for contribuinte tem direito inequívoco à utilização do crédito de que
trata o art. 8o da MP no no 1.807/99. Assim demonstrou
"Com efeito, discute-se no mandado de segurança impetrado se a empresa, por não
ter empregados à época, era ou não contribuinte da CSL. Nessas condições, acaso
reconhecido seu direito e concedida a segurança a final é evidente que não fará jus
ao crédito de que trata o art. 8° da MP n° 1.807/99, como sustenta a ilustre fiscal
autuante. Olvidou-se, porém, de que nesta hipótese valor algum seria devido a título
de CSL.
Por outro lado, acaso denegada a segurança, entendendo-se que qualquer pessoa
jurídica é contribuinte da CSL, ainda que não empregadora, é evidente então que
fará jus a Recorrente ao crédito de que trata o art. 8° da MP n° 1.807/99,
tempestivamente escriturado.
Vale dizer, independentemente da decisão final a que se chegue no processo
judicial em questão, jamais será devido o valor lançado tanto neste auto de
infração como no anterior relativamente ao crédito de que trata o art. 8° da MP n°
1.807/99, seja porque não sendo a empresa contribuinte da CSL valor algum
poderá lhe ser exigido a este título, seja porque sendo contribuinte tem inequívoco
direito ao mesmo.
Realmente, a conseqüência da denegação da segurança será exclusivamente tornar
devida a CSL não paga, inclusive aquela relativa aos anos-base de 1997 e 1998
referidos pela ilustre fiscal autuante, já objeto de lançamento no auto de infração
anterior e também já objeto de depósito judicial (doc. 03)."

V - Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
Defende a recorrente a manifesta nulidade do auto de infração, razão pela qual entende
que seria desnecessária qualquer consideração quanto aos valores de multa de ofício e
multa de mora, os quais seriam indevidos também em razão do depósito judicial já
referido em sua peça recursal. A questão foi assim enfrentada no recurso apresentado:
"Demonstrou a ora Recorrente, diante de tudo quanto acima exposto, a manifesta
nulidade do auto de infração lavrado, razão pela qual a rigor sequer seria
necessária qualquer consideração adicional quanto aos valores lançados a título
de multa de ofício e juros de mora, que quando menos seriam indevidos em razão
do depósito judicial já acima referido."
Argúi ainda que em se tratando de auto de infração relativo a fato gerador anteriormente
à incorporação do contribuinte pela recorrente, jamais poderia ser desta exigido
qualquer valor a título de multa pois, nos termos do art. 132 do CTN, o sucessor
responde apenas pelo tributos devidos, jamais por multas punitivas. Veja o que consta
do recurso apresentado:
"Há de se considerar ainda que no caso concreto o auto de infração foi lavrado bem
posteriormente ao ato sucessório, ocorrido em 28/06/2001, abarcando fatos
supostamente tributáveis ocorridos antes da incorporação, sendo pacífico o
entendimento de que nessa hipótese não há como se cogitar da responsabilidade da
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

sucessora no que tange à penalidade imposta em razão da infração cometida pela
sucedida.
[...]
Dúvida não resta, portanto, quanto à impossibilidade de se exigir da Recorrente
multa punitiva, como pretendido pela r. decisão recorrida, em face de suposta
infração cometida pela empresa incorporada."
Ao final, questionou também a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, sob
o argumento de que o Fisco somente poderia cobrar juros de mora se a própria multa
correspondesse ao valor principal do débito fiscal, o que não é o caso, bem assim, a
imprestabilidade da taxa Selic para cobrança dos juros de mora por extrapolar em muito
o percentual de 1% previsto no art. 161 do CTN.

Diante das mencionadas alegações, a então presidente dessa Turma, Conselheira
Edeli Pereira Bessa, reconheceu a existência de omissão do julgado nos seguintes termos:
Da análise do voto condutor do acórdão embargado acima transcrito, bem assim, dos
fundamentos trazidos pelo sujeito passivo em sede de recurso voluntário, é possível
identificar que o voto condutor do acórdão restringiu-se a analisar a legalidade dos
lançamentos, no seu entender realizados com suspensão da exigibilidade e para prevenir
a decadência. Por este motivo, as alegações do recurso voluntário acima demonstradas
nos itens I a V, de fato deixaram de ser enfrentadas pelo acórdão embargado.
Há, assim, minimamente obscuridade acerca dos motivos para condução neste sentido
do exame do litígio, deixando-se de apreciar as demais alegações do recurso voluntário.
Embora a jurisprudência administrativa e judicial esteja consolidada no sentido de que o
julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os tópicos da defesa, é
necessário que se possa extrair da argumentação exposta o motivo daquela dispensa. A
omissão neste sentido também se revela como vício a ser saneado em sede de embargos.
Importante ressaltar também a questão relativa ao interesse recursal da embargante,
tendo em vista que foi dado provimento integral ao recurso voluntário. O interesse
justifica-se, de acordo com informação prestada pela própria embargante, de que em
virtude dos fundamentos do acórdão embargado, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial fundamentando a divergência em acórdão paradigma onde decidiu-se que a
existência de depósito do montante integral não impede o lançamento dos valores
depositados para prevenir a decadência.
Dessa forma, ACOLHO os presente embargos, a fim de que sejam examinadas pelo
Colegiado, as omissões apontadas pelo embargante, relativamente às alegações
identificadas nos itens I a V do presente despacho

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

1) DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM VIRTUDE DE ERRO NA
PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Alega a embargante que o relator foi omisso na análise dos fundamentos que
demonstraram a insubsistência do lançamento, pois partiu da equivocada premissa de fato de que
a exigência fiscal em questão teria sido realizada para prevenir a decadência. Aduz que, ao
contrário do que constou do acórdão embargado, o auto de infração sob análise não foi lavrado
para prevenir decadência dos valores questionados no Mandado de Segurança no 95.0042584-0,
mas sim para cobrança da CSLL relativa ao ano-calendário de 1999, acrescida de multa de
ofício, em razão da suposta utilização indevida do crédito previsto no art. 8o da Medida
Provisória no 1.807/99, sob o argumento de que não foi efetuado nenhum recolhimento de CSLL
nos anos-calendário de 1997 e 1998. Ressaltou ainda que o lançamento realizado para prevenir a
decadência do crédito tributário discutido nos autos do Mandado de Segurança no 95.0042584-0
foi efetuado em outro processo administrativo de no 16327.001896/2002-71.
Com efeito, no relatório do acórdão embargado consta, expressamente, que o
auto de infração de fls. 165 a 171 (e-fls. 173 a 179) foi lavrado para evitar a decadência, bem
assim, que a infração imputada ao sujeito passivo teria sido a glosa de crédito oriundo de
compensação indevida de CSLL, vez que, por força de medida judicial, o sujeito passivo deixou
de efetuar o recolhimento da CSLL nos anos-calendário de 1997 e 1998, mas se creditou de 18%
sobre as parcelas adicionadas temporariamente naquele mesmo período, com fundamento base
no art. 8o da MP no 1807/99. Confira-se:

"O AIIM (fls.165/171) foi lavrado para evitar decadência. Foi imputado a Recorrente
glosa de crédito oriundo de compensação indevida da CSLL.
A fundamentação da acusação está pautada no Termo de Constatação de fls. 161/164 e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 172/177. (volume1 do andamento do processo).
A acusação é de falta de pagamento da CSLL no valor de R$ 3.020.822,19 (ano-base de
1999) em razão de suposta utilização indevida de crédito regulamentado no artigo
oitavo da Medida Provisória 1.807/99, pois segunda a fiscalização a Recorrente não
teria efetuado nenhum recolhimento nos anos-calendário de 1997 e 1998."

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão embargado traz consignado que "a
espinha dorsal do processo, cinge-se na possibilidade de a fiscalização poder lançar de ofício,
para prevenir a decadência, créditos relativos a CSLL que estão com exigibilidade suspensa,
devido a depositado do montante integral do crédito nos autos da medida cautelar de no
2003.03.00.000165-9, com pedido de liminar, que objetivou o direito de efetuar o depósito
judicial dos valores exigidos em razão de sentença proferida nos autos do mandado de
segurança no 95.0042584-0".
Por fim, concluiu o acórdão recorrido que não pairavam dúvidas nos autos quanto
à regularidade ou comprovação do depósito do montante integral e que, após a desistência da
ação judicial, com a consequente conversão do depósito judicial em pagamento do débito, a
fundamentação da fiscalização de que a compensação feita pela recorrente seria indevida por não
ter sido recolhida a CSLL nos anos de 1997 e 1998 restou superada. Confira-se, nesse ponto,
voto do então Conselheiro Relator Leonardo Luiz Pagano:

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

"O lançamento de ofício de débitos com exigibilidade suspensa, somente é autorizado
pelo art. 63, da Lei n.o 9.430/96 nas hipóteses de suspensão mediante a concessão de
medida liminar em mandado de segurança e concessão de medida liminar ou tutela
antecipada em outras espécies de ações. (incisos IV e V do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Para deixar claro, vejamos a redação do artigo 63:
[...]
Ou seja, dentro das hipóteses indicadas no dispositivo acima, que permitem o
lançamento de ofício/lavratura do auto de infração sem a multa, a suspensão da
exigibilidade do crédito por meio de depósito do montante integral, prevista no inciso II,
do artigo 151 do CTN não está incluída.
Para deixar mais claro, seguindo a minha linha de raciocínio, entendo que as únicas
autorizações legais para que a Fiscalização lavre Auto de Infração sem multa de ofício,
exigindo tributos com exigibilidade suspensa, são as previstas nos dois incisos
indicados no caput do artigo 63, acima colacionado.
Desta forma, a hipótese dos autos, que trata de depósito do montante integral para
suspender a exigibilidade (art. 151, II, do CTN) dos créditos de CSLL, lançados de
ofício para prevenir a decadência, não se enquadra na previsão legal que autoriza a
Fiscalização a lavrar Auto de Infração sem exigência de multa.
Nesse sentido, atesta-se a inexistência de fundamento legal para o presente Auto de
Infração, carecendo-lhe de requisito essencial de validade na forma do art. 10, IV, do
Decreto n.o 70.235/72 e do art. 39, IV, do Decreto n.o 7.574/2011, devendo ser
cancelada a exigência fiscal dos autos.
Insta mencionar que, essa ausência de fundamento legal para o lançamento de ofício nos
casos de depósito judicial, não prejudica de qualquer forma o Erário, isso porque, como
reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
depósito do montante integral de tributo, sujeito ao lançamento por homologação,
constitui o crédito tributário, equivalendo-se a um lançamento (confissão de
dívida/lançamento de ofício).
É o que se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça STJ, cuja ementa
colaciono abaixo:
[...]
O depósito do montante integral em sede judicial, além de afastar os acréscimos, não
permiti a execução judicial e assegura a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo
medida inibidora das ações possíveis de serem manuseadas pelas Fazendas Publicas, eis
que quando verificado o êxito do contribuinte, impõe a devolução total do montante,
bem como, os acréscimos decorrente do tempo; ao contrário, constatado o fracasso,
cabe transformá-lo em renda na extinção do crédito tributário, previsão legal prevista no
art. 43, § 1o, da Lei do Processo Administrativo, Decreto no 70.235/72.
O próprio CTN, no inciso VI, do art. 156, que prevê as modalidades de extinção do
crédito tributário, determina que o depósito do montante integral seja convertido em
renda para a União, caso o interessado não obtenha êxito na demanda judicial,
configurando em verdadeiro lançamento por homologação, tornando, assim,
desnecessário o lançamento de ofício pela autoridade fiscal em relação às importâncias
depositadas.
Para por fim a discussão, na mesma linha de raciocínio adotada neste voto, o STJ
analisou o tema sob a égide do então art. 543C do CPC (“recurso repetitivo”), cujo
entendimento pode ser visto na parte da ementa que nos interessa, que reproduzo
abaixo:
[...]
Transportando o entendimento da ementa acima descrita para o caso do processo em
epígrafe, conforme descrito na acusação fiscal, o depósito do montante integral do
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

crédito albergado pelo Auto de Infração, foi feito nos autos do mandado de segurança
antes do lançamento de ofício ou da propositura da Execução Fiscal.
Portanto, no caso concreto, se a própria autoridade fiscal autuante concluiu que havia
depósito do montante integral, e o STJ pacificou o entendimento de que o lançamento
estaria impedido em tal hipótese, há de se cancelar integralmente a presente exigência.
Esta matéria já foi analisada por este C. Turma, onde restou decidido que o deposito do
montante integral equivale a confissão de dívida, sendo desnecessário o lançamento de
ofício, como foi feito nos presentes autos.
[...]
Desta forma, fazendo um paralelo dos entendimentos acima colacionados, concluída a
discussão judicial e não tendo o contribuinte logrado êxito, os valores depositados são
integralmente convertidos em renda da União Federal, conforme determinado pelo art.
1o, § 3o, III, da Lei n.o 9.703/19982, como hipótese de extinção do crédito tributário (art.
156, VI, do CTN), não sendo necessário o presente lançamento de ofício, eis que o
crédito já foi devidamente constituído pelo depósito do montante integral.
Na minha opinião, este é o entendimento que melhor se enquadra com a jurisprudência
do STJ.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e dou provimento para cancelar totalmente o Auto de Infração em epígrafe."

No entanto, consta do próprio TVF que o presente Auto de Infração não foi
lavrado para prevenir decadência dos valores questionados no Mandado de Segurança no
95.0042584-0, o qual foi objeto de lançamento em outro processo administrativo. O
lançamento efetuado nos presentes autos refere-se a cobrança do ano-base de 1999, acrescido de
multa de ofício, em razão da utilização indevida do crédito previsto no artigo 8o da Medida
Provisória no 1.807/99, diante da alegação de que “o contribuinte não efetuou nenhum
recolhimento de CSLL nos anos-calendários de 1997 e 1998, conforme se verifica pelos trechos
abaixo transcritos:

“O art. 8o da Medida Provisória no 1.807/99, tendo em vista a redução da alíquota da
CSLL de 18% em 1998 para 8% em 1999, teve como finalidade corrigir possíveis
distorções referentes a valores adicionados temporariamente ao lucro líquido para efeito
de apuração da base de cálculo da CSLL até 31 de dezembro de 1998, facultando a
possibilidade de compensar períodos posteriores, com débitos da mesma contribuição o
valor equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
Ocorre, no entanto, que o contribuinte, apesar de não ter efetuado recolhimento de
CSLL nos anos-calendários de 1997 e 1998 em decorrência de ação judicial,
creditou-se por conta da MP 1.807/99 de 18% sobre as parcelas adicionadas
temporariamente naquele período.
(...)
Não há que se falar em crédito líquido e certo, pois o contribuinte não efetuou
nenhum recolhimento de CSLL nos anos calendários de 1997 e 1998, já que o
contribuinte discute judicialmente a CSLL nos anos em que as provisões foram
adicionadas.
Se o contribuinte não recolheu a CSLL não há que se pensar na constituição de um
crédito à alíquota de 18%
Diante dos fatos acima relatados, será lavrado auto de infração por falta de
recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

demonstrado no item 3 – Base de cálculo, tendo em vista a compensação indevida
da referida contribuição.
Considerando os fatos relatados, estamos efetuando o lançamento de ofício
relativo à falta de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
relativa ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 3.020.822,49

Em momento algum (seja em sede de impugnação ou recurso voluntário) a
recorrente alegou que o presente lançamento teria sido lavrado para prevenir decadência. A sua
alegação foi no sentido de que tendo sido lavrado Auto de Infração para prevenir decadência
haveria, na hipótese dos autos, lançamento em duplicidade.
Com efeito, o próprio relatório fiscal reconhece que o lançamento para prevenir
decadência foi efetuado no processo administrativo de no 16327.001896/2002-71. Confira-se:

“Com relação à CSLL o contribuinte impetrou na 10a Vara Federal em 18/07/95
Mandado de Segurança no 95.0042584-0, com pedido de liminar para que lhe fosse
assegurado o direito de, por entender não ser empregadora, não ser compelida ao
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-base de 1995 até final
julgamento do “writ”. Foi proferida sentença em 16/07/02, denegando a segurança e
cassando a liminar anteriormente concedida. O contribuinte interpôs recurso de
apelação nos autos do Mandado de Segurança, que foi recebido em efeito devolutivo.
Interpôs recurso de agravo de instrumento para que até o julgamento do recurso de
apelação
interposto.
Em
08/01/2003,
ingressou
com
Medida
Cautelar
no
300.03.00.000165-9, com pedido de liminar, objetivando, o direito de efetuar o depósito
judicial dos valores exigíveis em razão de sentença proferida nos autos do mandado de
segurança 95.0042584-0. Em 10/01/03 o Juiz autorizou liminarmente o depósito judicial
dos valores em questão.
Com relação à ação judicial acima, foi lavrado auto de infração com exigibilidade
suspensa em 24/04/02 a fim de evitar a decadência e aguardar decisão final.
(grifamos)

Procedente, portanto, alegação do Recorrente quanto ao erro de premissa fática o
que justifica o cabimento dos presentes embargos declaratórios, como já reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
DO
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA TRIBUTÁRIA PARA DISCUTIR A INEXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. REQUISITOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE ERRO NA
PREMISSA FÁTICA. NULIDADE ACOLHIDA.
1.Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são
cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado,
incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais
hipóteses não estão presentes.
2. A análise da decisão embargada denota a existência de erro na premissa fática, na
medida em que a controvérsia travada nas instâncias ordinárias e veiculada no presente
recurso especial tem como suporte a alegação formulada por substituto tributário, na
qualidade de parte reclamada em ação trabalhista, no sentido de que, na espécie, é
inexigível o imposto de renda em decorrência de condenação do empregador - ora
embargante - perante a Justiça do Trabalho.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

3. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado.
(grifamos)

Demonstrado o erro da premissa fática constante da decisão recorrida, faz-se a
análise das alegações do Recurso Voluntário.

2) DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO A SER GLOSADA

Alega a Recorrente que, em razão a liminar obtida no Mandado de Segurança no
95.0042584-0 não houve recolhimento da CSL relativa aos anos de 1997 e 1998, como
reconhecido pelo próprio TVF, mas também da totalidade da CSL relativa ao ano-base de 1999.
Sendo assim, a Recorrente, tendo em vista o caráter provisório da referida decisão judicial e em
conformidade com a legislação, apresentou DCTF e DIPJ indicando o valor da CSL que seria
devido caso fosse proferida decisão desfavorável no mandado de segurança, hipótese em que,
por ficar obrigado ao recolhimento da CSL em todos aqueles anos, faria jus ao crédito em
questão.
Na petição protocolada às fls. 629/635 esclarece que, nos autos do processo no
16327.001896/2002-71 no qual foi feita o lançamento para prevenir decadência da CSL relativa
aos anos-calendários de 1995 a 1999, demonstrou que
“Analisando especificamente o valor lançado relativamente ao ano de 1999, verifica-se
que o crédito tributário constituído de R$ 10.069.408,30 corresponde exatamente ao
valor declarado na DIPJ como CSL apurada (R$ 12.403.217,85, ficha 30, linha 25) sem
que tenha sido abatido o valor de R$ 3.202.822,49 relativo à recuperação de crédito de
CSLL prevista no art. 8o da MP no 1.991/99 (ficha 30 linha 26)
Verifica-se assim claramente que o valor que se pretende exigir por meio do presente
auto de infração já é objeto de lançamento anterior, que evidencia também sua nulidade.

Diante da referida alegação de que a autoridade lançadora deixara de incluir na
base de cálculo da CSL relativa ao ano-calendário de 1999 a dedução de R$ 3.020.822,49
relativa à recuperação de crédito de CSLL prevista no art. 8o da MP 1.991/99, a 8a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da Resolução no 108-00.253, converteu o processo
em diligência para que autoridade de origem esclarecesse os seguintes pontos:

1. Está corretamente calculado o valor de R$ 3.020.822,49, relativo à recuperação de
crédito de CSL correspondente ao art. 8o da MP 1991/99 (fls. 89)?
2. Haveria algum impedimento para que não se deduzisse tal valor?
3. Levando em conta as deduções de (a) 1/3 DA Cofins paga e de (b) Recuperação de
Crédito de CSL (art. 8o da MP 1991/99), qual o valor de CSL a pagar? (doc, 2, fls,
910 do processo no 16327.001896/2002-71)

Em resposta à diligência a DEINF/SP assim se manifestou:

Em cumprimento ao determinado pela Resolução no 108-00.253, de fls. 904/9011,
proferida pela Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, a qual converteu
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

o julgamento em diligência para as averiguações discriminadas às fls. 910, informamos
o seguinte:
a) O valor de R$ 3.020.822,49, relativo à recuperação de crédito da C.S.L.L.
correspondente ao art. 8o da M. P. 1991/99, e indicado na linha 26 da ficha 30 da
DIPJ do ano-calendário de 1999 (doc. Fls. 89), foi corretamente calculado, vez que
está, nos termos do § 2o do art. 8o da M. P. 1991, limitada a 30% do saldo
remanescente da C.S.L.L apurada no referido ano-calendário, conforme planilha
abaixo:

b) S.m.j não há qualquer impedimento para que o contribuinte deduzisse tal valor
c) Levando-se em consta as deduções de (a) 1/3 da COFINS efetivamente paga e da
(b) Recuperação de Crédito da C.S.L.L (art. 8o da MP 1.991/90), o saldo a pagar da
mencionada contribuição relativamente ao ano-calendário de 1999 é de
7.048.585,81, conforme planilha abaixo:

Diante do acima exposto, propomos o encaminhamento do presente à autuada para, se
assim o desejar, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 44 da Lei
7777no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (doc. 02, fls. 918 do processo no
16327.001896/2002-71)

Diante do resultado da diligência acima transcrito, a 8a Câmara do 1o Conselho de
Contribuinte deu parcial provimento ao recurso voluntário para autorizar a dedução do valor de
R$ 3.020.822,49 relativo à recuperação do crédito de CSLL prevista no art. 8o da MP no
1.991/99, nos seguintes termos:

Cálculo da CSL – MP 1991/99, art. 8o
Quanto à solicitação de desconto do valor de R$ 3.020.822,49 relativo à recuperação de
crédito de CSL prevista no art. 8o da MP 1991/99 (fl. 89, ficha 30, linha 26), a diligência
determinada pela Resolução 108.00.523 (fls. 904/911) implicou o reconhecimento pela
autoridade administrativa de que o desconto podia ser deduzido naquele ano – como
constou na DIPU (fls. 89) e que o valor devido a título de CSL no ano de 1999 é de R$
7.048.585,51.
Diante do dispositivo legal, do cálculo elaborado pelo contribuinte (fls. 89) e do cálculo
elaborado pelo agente fiscal, não há motivo para ser mantido o montante objeto do
lançamento de ofício, sob pena de se estar tributando algo que não corresponda à
verdadeira base de cálculo desse tributo.
Conclusão
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

Em face do exposto, conheço em parte do recurso para (a) acolher a preliminar de
decadência relativa aos anos de 1995 e 1996, e (b) no mérito, dar parcial provimento
para reduzir o valor da CSL do ano de 1999 para R$ 7.048.585,51 sobre o qual deve
incidir juros de mora.

Diante do exposto, entendo que restou comprovada a alegação da Recorrente
sobre a ausência de dedução dos valores lançados no presente processo e, consequentemente, o
erro da premissa fática sobre a qual se funda o lançamento o que, por si só, seria suficiente para
dar provimento ao recurso.

3) DO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

Afirma o Recorrente que a exigência fiscal objeto do processo administrativo no
16327.001896/2002-71, esta sim realizada com o objetivo de prevenir a decadência, apesar de
não tratar especificamente do crédito de que trata o art. 8o, da MP no 1.807/99, é mais abrangente
posto que tinha como objetivo a constituição do crédito tributário que seria devido caso fosse
negada a segurança naquela ação judicial em que se questionava a própria condição da
embargante de contribuinte da CSLL.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à referida alegação por entender que as
autuações possuem motivações fática e fundamento legal distintos. Confira-se:

DO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE E SUSPENSÃO DO CRÉDITO
Entende a Impugnante que a existência do auto de infração relativo à dedução indevida,
em face da autuação anterior, implicaria cobrança em duplicidade e que o crédito estaria
com a exigibilidade suspensa.
Contudo, a autuação (relativa à dedução indevida da presente autuação) decorre de
motivação fática distinta e por isso tem por fundamento legal dispositivos diferentes,
não se verificando a alegada duplicidade de autuação.
Quanto à alegação de suspensão de exigibilidade também não merece acolhida, pois o
objeto da ação judicial não contempla o crédito compensável de que trata a Medida
Provisória no 1.087/99
Em face de todo exposto, verifica-se que o lançamento não merece reparos.

Com efeito, não se trata de autuação idêntica. O que o contribuinte pretendeu
demonstrar é que os valores lançados no presente processo já estariam contemplados no
lançamento para prevenir decadência, uma vez que aquele não tinha contemplado a dedução
exigida no presente lançamento.
O fato da motivação fática mencionada naquele processo administrativo ser
diferente daquela que deu origem ao presente lançamento é mera consequência do fato de que o
objeto daquele processo judicial, embora não trate especificamente do crédito de que trata o art.
8o da MP 1.807/99, é mais abrangente, uma vez que questiona a própria condição de contribuinte
da Recorrente.
Entendo, portanto, que a resolução do referido processo seria questão prejudicial
ao presente lançamento. Isso porque, caso o processo judicial fosse julgado procedente a
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000976/2004-71

consequência é a de que não haveria que se falar em relação jurídico tributária, uma vez que a
recorrente não seria contribuinte do tributo. Por outro lado, caso o desfecho fosse desfavorável (o
que de fato ocorreu) a recorrente faria jus ao crédito discutido e lançado no presente processo,
cuja premissa, conforme exposto no próprio relatório fiscal, foi a ausência de recolhimento.
Vale dizer, primeiro deveria ser definida a existência ou não de relação jurídica
tributária, uma vez que a ação judicial discutia a condição de contribuinte da Recorrente, para, só
então, discutir a base de cálculo do tributo (matéria relativa ao presente processo). Se assim é,
qualquer que fosse o desfecho do processo administrativo em que se efetuou o lançamento da
CSLL para prevenir a decadência, a consequência é a de que o lançamento efetuado no presente
processo seria indevido.
Diante do provimento do recurso, deixo de analisar os pedidos subsidiários
relativos à incidência de juros sobre multa e dos limites da responsabilidade tributária dos
sucessores.
4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas sem efeitos infringentes.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital